Tribunal: TJDFT
Processo: 0714289-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ATO ARROSTADO. CERTIDÃO CARTORÁRIA DE NATUREZA ORDINATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ATO IMPASSÍVEL DE SER QUALIFICADO COMO DECISÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE JURÍDICA (CPC, ARTS. 152, VI, 203, §2o, e 1.015). RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DECISÃO JUDICIAL SUBSEQUENTE DISPONDO SOBRE A QUESTÃO. AGREGAÇÃO AO RECURSO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIOS DA SINGULARIDADE, UNICIDADE OU UNIRRECORRIBILIDADE E DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A certidão lançada por servidor do juízo encerra ato ordinatório desguarnecido da natureza de decisão judicial, não sendo, pois, sujeito a controle pela via recursal por não deliberar sobre questão processual incidente, estando submetido ao controle do próprio juiz da causa, sob cuja égide está a ação e fora praticado, inclusive sob a ótica de que exorbita a natureza puramente ordinatória do impulso, e, assim, não sendo passível de qualificado como decisão judicial de natureza interlocutória, torna manifestamente inadmissível agravo aviado em seu desafio (CPC, arts. 152, VI, 2, §2o, 504 e 1.015)
2. O sistema recursal brasileiro assimilara o princípio da unirrecorribilidade, da unicidade ou da singularidade do recurso, que, atinado com o devido processo legal, que incorpora o duplo grau de jurisdição, legitima que a parte inconformada com o decidido interponha um único recurso em face do resolvido em desconformidade com suas expectativas, implicando que, manejando o recurso, consuma o direito de recorrer que a assistia, obstando que renove, adite ou complemente o recurso, cujo objeto, assim, é demarcado pelo originalmente decidido e recorrido, e determinando que, advindo novo pronunciamento judicial, avie novo recurso com formatação e alcance adequados, pois não subsiste lastro para que “emende” o recurso já interposto de molde a agregar-lhe nova decisão.
3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unanime.